Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706431-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCILIA DANIELLA DE CARVALHO FILIU RIBEIRO, DEBORA DE MELO FILIU ALENCAR AGRAVADO: ALVINA DE SOUZA NEVES NETA, AMAURI DA SILVA REZENDE FILIU DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DEBORA DE MELO FILIU ALENCAR e HERCILIA DANIELLA DE CARVALHO FILIU RIBEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação no 0700005-51.2020.8.07.0020 por elas ajuizada para fins de abertura do inventário de seu falecido genitor GERSON FILIU, determinou a inclusão da Sra. ALVINA DE SOUZA NEVES NETA no esboço de partilha, por esta ter vivido em união estável com o falecido, reconhecendo-a como herdeira do de cujus. Eis o teor do decisum questionado (ID. 117746425 dos autos de origem): “Na petição de id. 11640103, a viúva ALVINA DE SOUZA NEVES NETA e o herdeiro AMAURI DA SILVA REZENDE FILIÚ informaram não concordar com o esboço de partilha (id. 111976081) apresentado pela inventariante, uma vez que a viúva ficou completamente excluída da partilha, e requereram a manifestação deste juízo sobre a sua condição de herdeira/meeira do falecido, a fim de que tal esboço seja retificado. Alegaram que a viúva viveu em união estável com o falecido, desde o ano de 2004, e que já apresentaram o tema nas petições de ids 59861850; 96672999; 108800436, todavia, não houve manifestação do juízo anteriormente, sendo imprescindível a definição de sua condição, neste momento processual. Em princípio, o art. 984 do CPC não fundamenta a declaração judicial sobre existência de união estável com amplo alcance em seus efeitos, nos autos de inventário, posto que seria cumulação de ações, a carecer de fundamento legal. Com efeito, limita-se o referido artigo à decisão de questões de fato e de direito tão somente para efeito de inventário. Contudo, não sendo aparentemente controvertido o fato de que ALVINA DE SOUZA NEVES NETA foi companheira do falecido, consoante o reconhecimento de todos os herdeiros nas petições apresentadas nos autos, bem como pela escritura pública declaratória de união estável (id. 59861858), em tese, faz jus ela (companheira) à meação dos bens do espólio. Não obstante, o regime de bens que permeava a convivência do casal, separação obrigatória de bens, em decorrência da idade do companheiro há época do início da união (2004), superior a 60 anos, e da legislação vigente, não permite a cumulação da condição da companheira como meeira e herdeira ao mesmo tempo dos bens. Com o advento da Constituição Federal de 1988, a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar a merecer proteção do Estado, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Dessa forma, verifica-se que a carta magna equiparou a figura do cônjuge à da companheira, pois o legislador constitucional sedimentou que ambas são entidades familiares respaldadas no afeto, no respeito e compreensão mútuas. Por sua vez, o Código Civil de 2002 também encampou a equiparação quando reconheceu que, assim como o cônjuge, os companheiros que não optarem de forma expressa por outro regime de bem, serão regidos pelo da comunhão parcial, qual seja, quando da cessação da união, os conviventes terão direito a partilha de bens adquiridos onerosamente na constância da união. Tal fato se dá pela interpretação gramatical do art. 1725 do Código Civil de 2002, onde se tem que os casais que convivem em união estável possuem, em regra, o regime de comunhão parcial de bens. Porém, com relação à sucessão, mesmo com a equiparação da figura do cônjuge à da companheira para partilha de bens em vida, o Código Civil de 2002, em dissonância com o ditame constitucional e com as orientações doutrinárias e jurisprudenciais, nada menciona a respeito da meação da companheira. Na verdade, tem-se que com a equiparação da companheira ao cônjuge pela Constituição, não seria permitido outra interpretação, senão a de reconhecer a companheira como meeira para fins sucessórios, sob pena de ferir o princípio da igualdade perpetrado pelo nosso ordenamento jurídico. A respeito da questão colhe-se o seguinte entendimento doutrinário: "Entre as entidades familiares não há hierarquia, já que todas desempenham a mesma função: promover o desenvolvimento da pessoa de seus membros. Não há superioridade de uma em relação à outra, mas igualdade diante da proteção estatal (CF/88, art. 226, caput), uma vez que a tutela da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1o, III) é igual para todos. Nesta proteção do estado, integram-se as normas pertinentes à sucessão legítima. Assim, em que pese o casamento e união estável constituírem situações diversas, este fato não é suficiente para que a tutela na sucessão hereditária seja discrepante, conferindo-se mais direitos sucessórios a uma ou outra entidade familiar, pois ambas constituem família, base da sociedade, em especial proteção do estado (CF/88, art. 226, caput) e é a família o organismo social legitimador do chamamento de determinada pessoa à sucessão, em virtude do dever de solidariedade que informa as relações familiares". (in Manual de Direito das Famílias e das Sucessões, Coordenadores: Ana Carolina Brochado Teixeira, Gustavo Pereira Leite Ribeiro. Belo Horizonte: Del Rey: Mandamentos, 2008, pág. 685) Dessa forma, forçoso reconhecer a condição de meeira da companheira, sob a ótica da Constituição Federal, que tendo como fundamento à dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade, protege a família de forma pluralizada, reconhecendo como entidade familiar o casamento e a união estável. Contudo, segundo o art. 1829, I, do CC, quando da sucessão legítima, o cônjuge que se casar no regime de da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único), não concorre com os descendentes, vejamos: "Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; (...)". Dessa forma o critério utilizado é o de não concorrer com os descendentes, na condição de herdeiro, o cônjuge casado pela comunhão universal de bens ou da separação obrigatória de bens, mantendo-se apenas a sua condição de meeiro dos bens adquiridos durante a união pelo esforço comum das partes, o que também se aplica à companheira. Ao lado disso, a Súmula no 377 do Supremo Tribunal Federal assim dispõe: "No regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento". Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sua interpretação atual, condicionou a meação dos bens adquiridos durante o casamento ou a união à existência de prova da contribuição específica do outro cônjuge. Não obstante, a interpretação acima condicionar a meação dos bens à existência de prova da contribuição específica do outro cônjuge/companheiro, para afastar a incidência da referida súmula deve haver escritura pública firmada, perfazendo um casamento ou união estável em regime de separação obrigatória com pacto antenupcial de separação de bens (ou de impedimento da comunhão do patrimônio). No caso em tela, tal pacto não existe e, segundo verifica-se da relação dos bens deixados pelo "de cujus" frente ao período em que vigia a união estável do casal, há bens do inventário comuns, adquiridos por ambos os companheiros durante a união, que teve início em 2004. Assim, entendo que a viúva ALVINA DE SOUZA NEVES NETA dever ser incluída no esboço de partilha na condição de meeira tão somente dos bens adquiridos na constância da união estável, uma vez que reconheço expressamente a sua condição de MEEIRA DO DE CUJUS, Gerson Filiu. Dessa forma, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar o plano de partilha a fim de que a ex - companheira ALVINA DE SOUZA NEVES NETA seja contemplada na condição de meeira dos bens adquiridos na constância da união estável. Sem prejuízo, determino que seja certificado nos autos o saldo remanescente disponível em contas judiciais vinculadas ao presente processo, para fins de complementação do esboço de partilha a ser apresentado pela inventariante.” Em suas razões recursais (ID. 43968499, p. 01-15), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada para excluir a agravada ALVINA da condição de herdeira do falecido, já que, apesar de ter vivido em união estável com ele, essa união deu-se sob o regime de separação legal de bens, na forma da redação original do art. 1.641, II, do Código Civil, já que o autor da herança tinha 69 anos de idade (p. 03-04); b) “a viúva não é herdeira, por força do que contido no art. 1.829, inciso I, do Código Civil, e também não é meeira, eis que a 1a Agravada sequer alega esforço comum na aquisição do imóvel sito à Rua 19 Norte, Ed. Duo Residence Mall, Lote 06/08, apto. 508, Águas Claras – DF e acerca dos demais bens do espólio”, tendo ela “direito, pura e simplesmente, ao direito real de habitação, na forma do art. 1.831 do diploma civilista” (p. 04-05); c) “quanto à questão sucessória, também equivoca-se o Juízo de origem ao definir que a 1a Agravada seja meeira dos bens adquiridos na constância da união estável”, o que afronta a Súmula 655 do STJ (p. 07). Requer, inicialmente, o deferimento de liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na origem e excluir a viúva da condição de herdeira de seu genitor (p. 13-15). Preparo realizado (IDs. 43968502 e 43968500). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, precisa ser melhor analisada, sendo imprescindível uma análise mais cuidadosa da situação jurídica da agravada ALVINA e do de cujus. Em relação ao perigo de dano grave, entendo que o prosseguimento do feito, com a inclusão imediata dela tem a aptidão de gerar um tumulto desnecessário no processo de inventário da origem, o que justifica uma pronta intervenção deste órgão julgador para, com cautela, analisar a situação sub examine. Com estas considerações, ad cautelam, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora